Tribunal: TJPA
Processo: 0803576-45.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803576-45.2021.8.14.0008

APELANTE: WLADIMIR INETE DA SILVA

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA NATUREZA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor que alega ter sido induzido em erro ao contratar consórcio, sob a falsa crença de se tratar de financiamento de veículo, com promessa de entrega imediata mediante pagamento inicial. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos materiais e morais, por inexistência de vício de consentimento, reconhecendo a regularidade do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento apto a anular contrato de consórcio firmado, diante da alegação de promessa verbal de contemplação imediata, não comprovada documentalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato assinado possui cláusulas claras quanto à natureza consorcial, com previsão de contemplação por sorteio ou lance e expressa exclusão de cota previamente contemplada.

4. Gravação de ligação de confirmação revela ciência inequívoca do consumidor sobre o objeto contratual.

5. A mera alegação de desconhecimento ou promessa verbal genérica não é suficiente para caracterizar erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

6. A jurisprudência do TJPA afasta a nulidade de contrato quando demonstrada a informação adequada e a anuência expressa do consumidor.

7. A restituição dos valores pagos em contrato de consórcio está condicionada ao encerramento do grupo ou contemplação por sorteio, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

8. Inexistindo prova de ato ilícito ou dano concreto, não há direito à indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não se reconhece vício de consentimento em contrato de consórcio quando demonstrada ciência inequívoca do contratante sobre a natureza do negócio, inclusive por meio de confirmação em gravação telefônica. 2. É válida a cláusula contratual que condiciona a restituição de valores pagos ao encerramento do grupo consorcial ou sorteio de cotas inativas, conforme a Lei nº 11.795/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

apelação e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por WLADIMIR INETE DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, proposta em desfavor de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A sentença recorrida, lançada sob ID 17918491, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender comprovada a regularidade da contratação de consórcio, inexistindo vício de consentimento.

Fundamentou-se o juízo
a quo
na suficiência do conjunto probatório, especialmente a proposta de adesão e a gravação de ligação telefônica, que atestariam a ciência do autor quanto à natureza da contratação. Consequentemente, indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos e o pleito indenizatório, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a justiça gratuita deferida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID17918495) alegando que foi induzido em erro no momento da contratação e que acreditava ter firmado um contrato de financiamento de veículo e não de consórcio.

Narra que a empresa ré, por meio de sua representante comercial, teria lhe garantido a entrega do veículo no prazo de 3 a 5 dias após a assinatura e o pagamento inicial de R$ 28.548,00, correspondente à entrada supostamente exigida. Informa que, somente após a assinatura do contrato, tomou ciência de que o negócio efetivado era consórcio e não financiamento.

Afirma na apelação que houve publicidade enganosa, prática abusiva e vício de consentimento, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requereu a reforma da sentença para a declaração da rescisão contratual, a devolução em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, além da indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões foram apresentadas pela CNK Administradora de Consórcio Ltda. (ID 17918499), pugnando pelo não provimento ao recurso. Sustenta que o contrato celebrado com o apelante foi regularmente formalizado, tendo sido precedido por proposta assinada e ligação de confirmação.

Alega que, o autor reconheceu expressamente no momento da proposta e no pós-venda, em ligação gravada, a natureza da contratação. Declarando expressamente a ciência de que se tratava de consórcio e não de financiamento. Destaca que a proposta continha, inclusive, alertas gráficos em destaque com a informação de que a empresa não comercializa cotas contempladas, o que afastaria qualquer alegação de má-fé ou induzimento ao erro.

A petição inicial (ID17918295) relatou, de forma detalhada, que o autor foi abordado pela vendedora Cássia Lima, tendo sido convencido de que firmaria um contrato de financiamento. Sustenta que o vício de consentimento decorreu da estratégia ardilosa utilizada pela vendedora, que, inclusive, teria instruído o autor a negar, durante o contato de confirmação com a matriz, a existência de promessa de entrega imediata do bem.

Em contestação (ID 17918468), a empresa apelada impugnou integralmente os fatos narrados, afirmando que é administradora de consórcios, e não instituição financeira. Asseverou que todos os procedimentos da contratação foram regulares, que o autor recebeu todas as informações pertinentes e que houve anuência expressa nas gravações do pós-venda e nos documentos assinados, que afastariam qualquer alegação de desconhecimento.

Réplica à contestação foi protocolada sob ID nº 17918483, reafirmando os argumentos da petição inicial.

Designada audiência de conciliação no 2º grau por meio do despacho de ID 25790198, ambas as partes se manifestaram pela falta de interesse na tentativa de autocomposição.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Verifico que a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se houve vício de consentimento, por erro substancial, na contratação de consórcio para aquisição de veículo, sob a alegação de falsa promessa de se tratar de financiamento com liberação imediata da carta de crédito.

No caso dos autos, o contrato de adesão ao consórcio contém cláusulas expressas que indicam a natureza consorcial da operação, com previsão inequívoca de contemplação apenas por sorteio ou lance, além de advertência explícita de que não se trata de cota contemplada. Ademais, consta dos autos gravação da ligação de pós-venda, na qual o consumidor confirma ciência do objeto contratual e das condições pactuadas.

A jurisprudência atual deste Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que não configura vício de consentimento a mera alegação de desconhecimento da natureza do contrato, quando existente contrato formal claro e ciência inequívoca da confirmação da contratação.

Suposta promessa vaga e verbal de contemplação imediata, não é suficiente para a configuração de vício de consentimento quando o consumidor sabia exatamente que estava assinando um contrato claro de consórcio que possui modalidade completamente diversa do financiamento, tendo provas nos autos da ciência inequívoca sobre o funcionamento dessa modalidade contratual.

Nesse sentido, há diversos julgados no TJPA:

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REEMBOLSO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU DANO MORAL. CONTRATO VÁLIDO. VALORES A SEREM DEVOLVIDOS APENAS AO FIM DO GRUPO OU POR SORTEIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1.

O autor ajuizou ação de anulação de contrato cumulada com reembolso de parcelas pagas e indenização por danos morais e materiais, alegando ter sido induzido a erro ao firmar contrato de consórcio sob a crença de tratar-se de financiamento para aquisição de veículo. 2.

A sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci julgou improcedentes os pedidos, ao concluir pela inexistência de vício de consentimento ou ato ilícito, destacando que o autor foi informado previamente das condições contratuais. 3.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando alegações de induzimento em erro, vício de informação, prejuízos materiais e morais e pleiteando a anulação do contrato com restituição integral das parcelas e indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento no contrato de consórcio firmado, capaz de ensejar sua anulação e eventual responsabilização civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O artigo 138 do Código Civil prevê a anulabilidade do negócio jurídico por erro substancial perceptível por pessoa de diligência normal, enquanto o artigo 6º, III, do CDC assegura o direito à informação clara e adequada. 6. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que o autor teve ciência da natureza consorcial do contrato, tendo assinado proposta que destacava não se tratar de cota contemplada, além de ter confirmado tal entendimento em ligação telefônica registrada. 7. A existência de informação prévia e clara afasta a hipótese de vício de consentimento, nos termos do artigo 110 do Código Civil, segundo o qual reserva mental não conhecida da outra parte não invalida a manifestação de vontade. 8. Quanto à devolução dos valores pagos, a Lei nº 11.795/2008 estabelece que tal devolução deve ocorrer apenas ao final do grupo consorcial ou por sorteio de cotas inativas, sendo legítima a cláusula contratual nesse sentido. 9. Inexistindo ato ilícito ou dano concreto à esfera íntima do autor, não se verifica configuração de dano moral ou material indenizável. 10. Por tais fundamentos, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “Não se reconhece vício de consentimento em contrato de consórcio quando demonstrado que o contratante recebeu informação clara e inequívoca sobre a natureza do negócio, inclusive por meio de confirmação expressa em gravação telefônica. É legítima a cláusula que condiciona a devolução de valores pagos à contemplação por sorteio ou encerramento do grupo, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 110 e 138; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, §2º, 30 e 31. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência transcrita no voto ou relatório. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803465-64.2021.8.14.0201 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jusivaldo Silva de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual movida contra LR Representações EIRELI e LH Representações.
O Apelante alega ter sido induzido a erro ao celebrar contrato acreditando tratar-se de financiamento imobiliário, quando na realidade contratou consórcio
, efetuando pagamento de R$ 13.373,92. Requereu a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento por
erro substancial
, decorrente de
alegada promessa enganosa de contemplação imediata
no contrato de consórcio, apto a justificar a anulação do negócio jurídico e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento incumbe ao autor
, nos termos do art. 373, I, do CPC,
não sendo possível presumir o erro com base em alegações não corroboradas por prova documental ou testemunhal robusta.

As provas apresentadas pelo Apelante consistem em capturas de tela de conversas via aplicativo de mensagens, desprovidas de autenticação, perícia ou áudios correspondentes, o que as torna frágeis e insuficientes para desconstituir a presunção de validade do contrato assinado.

O contrato de consórcio firmado contém cláusulas claras quanto à natureza do negócio, às formas de contemplação (sorteio ou lance) e à inexistência de garantia de contemplação imediata,
sendo presumido que o contratante teve ciência e anuência dos termos.

A jurisprudência do TJPA e do STJ exige prova inequívoca do vício de consentimento para a anulação de contrato
, o que não se verifica no caso, sendo incabível o reconhecimento de ilicitude ou a responsabilização civil da administradora. A frustração da expectativa de contemplação imediata não configura, por si só, vício de consentimento ou dano moral indenizável, quando ausente conduta ilícita ou promessa contratualmente contrariada. A devolução de valores em caso de desistência ou rescisão contratual em contratos de consórcio deve seguir o regramento previsto na Lei nº 11.795/2008 e nas cláusulas contratuais, não sendo cabível restituição imediata por nulidade não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova robusta e inequívoca da promessa de contemplação imediata não prevista contratualmente.

Capturas de tela não autenticadas e sem áudios correspondentes não constituem meio de prova idôneo para desconstituir contrato escrito.
A frustração de expectativa quanto à contemplação não gera, por si só, nulidade contratual ou dever de indenizar, quando ausente comprovação de conduta ilícita da administradora. A restituição de valores pagos em contrato de consórcio deve observar o previsto na Lei nº 11.795/2008 e nos termos do contrato assinado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 138; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0006316-72.2016.8.14.0076, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0856647-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 30.09.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0016087-48.2022.8.16.0031, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 28.05.2025; STJ, REsp 1.128.646/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 21.03.2011. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808529-82.2023.8.14.0040 – Relator(a): DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025).

No presente caso, o apelante não trouxe prova robusta a infirmar a presunção de validade do contrato regularmente assinado, até porque este mesmo após a suposta promessa, confirmou em ligação gravada que estava ciente sobre a modalidade negocial de consórcio, não podendo assim afirmar que não sabia sobre a modalidade contratual.

Do ponto de vista jurídico, o art. 138 do Código Civil estabelece que o erro só torna anulável o negócio quando for substancial e perceptível por pessoa de diligência comum. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que a reserva mental não invalidará a declaração, senão quando dela o destinatário tinha conhecimento. No caso, ausente prova de induzimento ou má-fé por parte da administradora, não há elementos que infirmem a validade do negócio.

No que tange à devolução das quantias pagas, aplica-se o disposto na Lei nº 11.795/2008, especialmente os arts. 22, § 2º, e 30 e 31, que condicionam a restituição dos valores ao encerramento do grupo consorcial ou contemplação por sorteio de cotas inativas – cláusula expressamente prevista no contrato e considerada válida pelos tribunais pátrios.

Quanto ao dano moral, não se evidencia nos autos qualquer ilicitude ou conduta abusiva da apelada, tampouco dano concreto à esfera íntima do apelante, sendo incabível o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, que se coadunam com a jurisprudência dominante desta Corte.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026